Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de liquidação de sentença requerido por MARCELO BINENBOJM. O agravante alegou que “ é responsável por arcar com pensão alimentícia de dois filhos, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) além do plano de saúde, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo certo que mora de aluguel e suporta despesas de manutenção sua atual família, conforme comprova a documentação em anexo.” Contudo, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por considerar que possui patrimônio incompatível com a condição de hipossuficiência. Alegou que “ao contrário do que consignado pelo magistrado de primeiro grau, o fato de o autor possuir aplicação no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) não afasta o benefício em questão, uma vez que a quantia decorre de economias do requerido ao longo de anos e que somente não foram depositadas em poupança em razão do baixíssimo rendimento que tal aplicação tem no presente momento.” Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Instado a comprovar a condição de miserabilidade, anexou sentença da ação de alimentos de um dos filhos, recibo de pagamento do plano de saúde e extrato bancário. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos revela situação diversa. O recorrente é advogado e não foi colacionado aos autos o valor dos seus rendimentos, contudo, o extrato bancário apresentado indica vasta movimentação, aplicações financeiras, despesas consideráveis com cartão de crédito e despesas com pacote turístico. Enfim, não trouxe nenhum elemento de convicção que demonstrasse o comprometimento de sua subsistência caso eventualmente fosse condenado a pagar as despesas processuais. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto o agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator